Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708797-56.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE BENTO COSTA, WASCONCELOS DA SILVA MACIEL RECORRIDO: URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO ID 42508363. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.